Tribunal: TJPA
Processo: 0801144-59.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801144-59.2022.8.14.0124

APELANTE: WALTER LIBANIO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER IDOSA. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO E DOLO EVENTUAL CONFIGURADOS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAL E TÉCNICA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal qualificada, previstos nos
arts. 147 e 129, § 13º, do Código Penal Brasileiro
, em contexto de violência doméstica, em razão de condutas perpetradas contra sua genitora idosa, envolvendo ameaças graves com arma branca e agressão física que resultou em lesão comprovada por exame pericial, pleiteando a absolvição por ausência de dolo e de temor efetivo da vítima ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão configurados os crimes de ameaça e lesão corporal qualificada, diante da alegação defensiva de ausência de dolo e de efetivo temor da vítima; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação concreta e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a simples prolação de promessa de mal injusto e grave, desde que a conduta seja objetivamente idônea a intimidar a vítima, sendo prescindível a demonstração de temor persistente ou a concretização do mal anunciado.

4. As ameaças proferidas pelo réu, portando facão e dirigidas à própria mãe, com detalhamento do mal prometido, inclusive reiteradas por mensagens de áudio a terceiros, revelam inequívoca idoneidade intimidatória e intenção dolosa.

5. A eventual minimização dos fatos pela vítima em juízo, decorridos anos dos acontecimentos, não descaracteriza o delito, sobretudo em contexto de violência doméstica, no qual é comum a ambivalência emocional da vítima, sendo o conjunto probatório harmônico e robusto.

6. A materialidade do crime de lesão corporal resta comprovada por laudo pericial e registros fotográficos, evidenciando lesão compatível com a dinâmica narrada pelas testemunhas.

7. O empurrão deliberado contra pessoa idosa, em cenário de extrema agressividade e sob ameaça, demonstra, no mínimo, dolo eventual, sendo a queda e a lesão resultado previsível da conduta violenta.

8. Inexiste prova técnica apta a afastar o dolo ou a imputabilidade penal, não havendo laudo médico que comprove surto ou incapacidade do agente ao tempo dos fatos.

9. A dosimetria da pena observou corretamente o critério trifásico do art. 68 do Código Penal, com fundamentação concreta para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, em consonância com o art. 59 do Código Penal e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

10. A especial reprovabilidade da conduta, marcada pela violência contra ascendente idosa, pelo uso de arma branca e pelo contexto de terror instaurado, autoriza legitimamente a exasperação da pena-base, conforme orientação consolidada do STF e do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

11.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
O crime de ameaça consuma-se com a promessa de mal injusto e grave objetivamente idônea a intimidar a vítima, sendo desnecessária a demonstração de temor duradouro ou a efetiva concretização do mal.

2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando corroborada por prova testemunhal e técnica, possui especial relevância probatória, ainda que haja posterior minimização dos fatos.

3. A exasperação da pena-base é legítima quando fundada em circunstâncias judiciais negativadas com base em elementos concretos do caso, não havendo direito subjetivo à fixação no mínimo legal.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 129, § 13º, e 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.06.2016; STF, HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.09.2012; STF, RHC 101.576, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 1.590.957/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.142.170/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 22.09.2022; TJ, Súmula nº 23, Tribunal Pleno, 28ª Sessão Ordinária, 03.08.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALTER LIBÂNIO DE SOUSA
, já devidamente qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos
arts. 129, §13º, e 147, ambos do Código Penal Brasileiro
a uma pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção para o crime de ameaça e 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto para o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítima sua própria genitora,
CLÉIA LIBANIO DE SOUSA
, pessoa idosa.

Consta da denúncia que, no dia 03/12/2022, a noite, no interior da residência da vítima, o acusado passou a agir de forma agressiva e ameaçadora, inicialmente exigindo que a genitora assistisse a vídeos em seu telefone celular, ocasião em que, diante da recusa da vítima, passou a proferir ameaças graves, inclusive afirmando que lhe cortaria o pescoço com um facão e jogaria sua cabeça no rio, além de puxar-lhe os cabelos, atingi-la com o facão no braço e destruir, com a arma branca, a bíblia pertencente à ofendida.

Ainda segundo a exordial acusatória, o réu encaminhou mensagens de áudio a uma irmã que não reside na cidade, reiterando as ameaças de morte contra a mãe, o que desesperou e a fez entrar em contato com uma assistente social, motivando a atuação emergencial de equipe composta por assistente social, enfermeira e motoristas. Ao chegarem ao local, o acusado teria investido contra a equipe, batendo o facão no portão e impedindo a saída da vítima, mantendo-a trancada no interior da residência. Em dado momento, ao ordenar que a vítima retornasse para o interior da casa, empurrou-a, fazendo com que ela caísse e batesse o rosto contra uma cadeira, ocasionando lesões na região do olho esquerdo e do nariz. Diante da gravidade da situação, foi necessário o ingresso forçado da equipe na residência, ocasião em que o acusado foi contido e encaminhado à delegacia. Em sede policial, o réu confessou parcialmente os fatos, admitindo ter proferido as ameaças, ter utilizado o facão para intimidar, ter empurrado a mãe e ter agido com o propósito de amedrontá-la.

A sentença recorrida (ID 24990501) julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a materialidade e autoria dos delitos, condenando o acusado nos termos da denúncia, com fixação de penas acima do mínimo legal, consideradas desfavoráveis a culpabilidade e as circunstâncias do crime. Para tanto, fundamentou-se no édito probatório contido aos autos, destacando o depoimento da vítima (ID 24990357, pág. 11), testemunha (ID 24990357), do acusado (ID 24990357, pág. 17), bem como o exame de corpo e delito (ID 24990357, pág. 13) e fotos (ID 24990357, pág. 19).

Inconformada, a defesa interpôs apelação (ID 31225896) , sustentando, em síntese, a absolvição do acusado quanto ao crime de ameaça, sob o argumento de que não teria restado demonstrado o temor efetivo da vítima, bem como a absolvição quanto ao crime de lesão corporal, ao fundamento de que a lesão teria decorrido de fragilidade física da vítima e de acidente, sem dolo de lesionar. Subsidiariamente, pugna pela readequação da dosimetria, com fixação das penas-base no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 31225898) pelo desprovimento do recurso. Em segundo grau, a Procuradoria de Justiça manifestou-se (ID 3275397) pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o breve relatório.

Encaminhe-se ao revisor e inclua-se o feito na pauta da Sessão de Julgamento Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DA ABSOLVIÇÃO ANTGE AUSÊNCIA DE CONDUTA DELITIVA DO ACUSADO. DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL.

A tese defensiva de que não teria havido a configuração dos delitos aos quais o acusado foi incurso, por ausência de comprovação do temor efetivamente experimentado pela vítima e de que não teria agido com conduta dolosa, não merece prosperar.

Está-se diante de dois crimes: o de ameaça e lesão corporal qualificada contra a mulher.

O crime previsto no
art. 147 do Código Penal Brasileiro
é de natureza formal, consumando-se com a simples prolação de promessa de mal injusto e grave, desde que idônea a intimidar a vítima, sendo prescindível a efetiva concretização do mal anunciado ou mesmo a persistência do medo ao longo do tempo. O que se exige é a aptidão objetiva da conduta para incutir temor, aferida à luz do contexto fático e da relação entre autor e vítima.

No caso concreto, as ameaças atribuídas ao acusado ultrapassam, em muito, o campo da retórica vazia ou da bravata desprovida de seriedade.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o réu, filho da vítima, em estado de extrema agressividade, portando um facão, proferiu ameaças explícitas de cortar o pescoço da própria mãe e lançar sua cabeça ao rio, não apenas na presença da ofendida, mas também por meio de mensagens de áudio encaminhadas a terceiros, o que revela inequívoca intenção intimidatória e absoluta idoneidade da conduta.

A circunstância de a vítima, em juízo, passados aproximadamente dois anos dos fatos, ter demonstrado dificuldade em rememorar os acontecimentos ou mesmo ter evitado detalhar as ameaças, não tem o condão de descaracterizar o delito, sobretudo quando confrontada com o conjunto probatório robusto e harmônico formado pelos depoimentos das testemunhas presenciais, pelos relatos colhidos na fase policial e pela própria confissão parcial do acusado.

Cumpre destacar, com especial relevo, que se está diante de violência praticada por filho contra a própria mãe, pessoa idosa, situação que, por sua natureza, frequentemente conduz a vítima, em momento posterior, a tentar minimizar os fatos, aliviar a responsabilidade do agressor ou demonstrar ambivalência emocional, movida por vínculos afetivos, sentimento de culpa, medo ou desejo de preservação da unidade familiar.

Tal comportamento, longe de enfraquecer a prova, constitui dado sociológico amplamente reconhecido nos crimes de violência doméstica e não pode ser interpretado em prejuízo da efetividade da tutela penal.

Além disso, a prova oral colhida em juízo evidencia que não apenas a vítima, mas também os integrantes da equipe de atendimento e vizinhos, sentiram-se efetivamente amedrontados pela conduta do réu, o que reforça, de forma objetiva, a idoneidade das ameaças proferidas.

Por fim, a vítima narra que o acusado estaria em “surto”. Porém, essa tentativa de defesa não encontra respaldo técnico nos autos, inexistindo qualquer laudo médico ou prova pericial apta a afastar o dolo ou a imputabilidade penal, ou ainda algum receituário médico atestando o uso de medicamentos controlados e frequentes, sendo certo que o próprio acusado demonstrou plena consciência de seus atos, dirigindo ameaças específicas, escondendo o facão e tentando impedir a visualização da vítima pelos socorristas.

Assim, corretamente reconhecida a tipicidade da conduta pelo que impõe a manutenção da condenação pelo crime de ameaça.

Referente, a pretensão absolutória relativa ao delito de lesão corporal, também não merece acolhida a tese defensiva.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas fotografias acostadas aos autos, que evidenciam lesão corto-contusa na face da vítima, compatível com a dinâmica dos fatos narrada pelas testemunhas.

No que se refere à autoria e ao elemento subjetivo, restou suficientemente demonstrado que o acusado, ao empurrar deliberadamente sua genitora, pessoa idosa, em contexto de extrema agressividade e sob grave ameaça, assumiu, no mínimo, o risco de produzir o resultado lesivo.

Ainda que se admitisse, por hipótese, a versão apresentada pela vítima em juízo de que teria tropeçado após o empurrão, tal circunstância não afasta o nexo causal nem o dolo eventual, pois a queda constitui desdobramento direto e previsível da ação violenta praticada.

A tentativa da vítima de afastar a intenção do filho, afirmando que ele “não quis machucá-la”, deve ser analisada com extrema cautela, especialmente diante da relação de ascendência e do vínculo materno-filial, que frequentemente leva a vítima a relativizar a gravidade da agressão sofrida, sobretudo quando já se encontra afastada do agressor e emocionalmente fragilizada pelo decurso do tempo.

O conjunto probatório, formado por depoimentos firmes e coerentes das testemunhas presenciais, pela confissão parcial do réu e pela prova técnica, demonstra de forma inequívoca que a lesão não decorreu de mero infortúnio, mas de conduta violenta e consciente do acusado, praticada em cenário de violência doméstica, razão pela qual correta a subsunção ao
art. 129, §13º, do CPB
, incidindo a qualificadora tanto pela condição de ascendente quanto pela idade da vítima.

Inviável, portanto, qualquer absolvição ao acusado, pelo que deve ser mantida a decisão de 1º grau que imputou ao réu as condutas delitivas dos arts. 147 e 129, § 13º do CPB.

II.II – DOSIMETRIA DA PENA.

Subsidiariamente, o apelante requer seja a dosimetria da pena readequada ao mínimo legal.

Contudo, verifica-se que o magistrado sentenciante observou corretamente o critério trifásico previsto no
art. 68 do Código Penal

Brasileiro
, apresentando fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Pela análise dos autos, não se observa qualquer equívoco ou razão para a reforma da dosimetria. Trata-se de imputação aos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica. Para cada crime, houve a devida valoração individualizada e a devida fundamentação, tal qual como explanado alhures, as provas não deixaram dúvidas quanto a autoria e materialidade dos crimes aos quais o acusado foi incurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que “é legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado, de forma concreta, que o resultado ultrapassa as elementares do tipo penal” (STJ, HC 365.963/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/06/2016).

Em idêntico sentido, decidiu a Suprema Corte no julgamento do HC 109.193, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/09/2012, ao afirmar que a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal Brasileiro deve ser feita caso a caso, admitindo-se a majoração da pena-base sempre que houver fundamentação concreta, ainda que sucinta.

Nesses termos, cita-se o verbete Sumular n° 23 desse Egrégio Tribunal de Justiça:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

Doutrinariamente, Rogério Greco ensina que a dosimetria da pena é atividade discricionária vinculada, pois, embora o juiz detenha certa liberdade de valoração, essa liberdade deve estar sempre balizada por parâmetros constitucionais e legais, sob pena de incorrer em arbitrariedade.

A respeito do tema, precisas são as lições de Renato Brasileiro de Lima:

Por conta do princípio da non reformatio in pejus, pode-se dizer que, em sede processual penal, no caso de recurso exclusivo da defesa – ou em virtude de habeas corpus impetrado em favor do acusado –, não se admite a reforma do julgado impugnado para piorar sua situação, quer do ponto de vista quantitativo, quer sob o ângulo qualitativo, nem mesmo para corrigir eventual erro material. (Curso de Processo Penal. Vol. Único. Niterói/RJ: Impetus, 2013, p. 1.652)

Assim, a individualização judicial da pena se orienta pela suficiência da fundamentação e pela razoabilidade da majoração, bastando uma única circunstância judicial negativa para autorizar o afastamento do mínimo legal.

Cumpre lembrar, ademais, que o
art. 93, IX, da Constituição Federal
impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais, e, no caso em exame, tal exigência foi devidamente atendida. Embora a fundamentação apresentada pelo
juízo a quo
seja concisa, não se pode taxá-la de genérica ou inidônea, pois indica elementos objetivos retirados do processo.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. PROPORCIONALIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. 1.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente.
2. "A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (STF, RHC n. 101576, relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 14/8/2012). 3. "É idônea a avaliação negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria quando o delito é ocasionado por desavença de somenos importância" (AgRg no AREsp 1.434.078/SE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 9/9/2019).

4. Na hipótese, o sentenciante considerou desfavoráveis os motivos do crime porquanto perpetrado "por represália ao fato de a vítima não permitir que dormisse na sua casa na noite do crime". 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.590.957/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A RÉ NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS NA HORA DA MORTE DA VÍTIMA. TESE NÃO PREQUESTIONADA. ART. 593, III, D, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS A PARTIR DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO. PRECEDENTES. 1. A questão jurídica levantada nas razões do especial não foi debatida sob o enfoque suscitado pela defesa, tampouco houve a oposição de embargos de declaração com o fim de forçar a sua análise, o que inviabilizou o seu exame por esta Corte Superior, em razão da ausência de prequestionamento. 2. No caso concreto, o julgador amparou-se no fato de que o conjunto probatório apresentado mostrou-se suficiente, a ponto de determinar a autoria do crime praticado. Diante desses fatos, a Corte Local negou provimento ao recurso de apelação, preservando a condenação perpetrada pelo Tribunal do Júri. 3. A alteração da convicção motivada na origem, em relação à análise feita pelo órgão julgador, a fim de afastar a sentença condenatória do Conselho de Sentença, demandaria o exame aprofundado do conteúdo fático e probatório dos autos, o que é vedado, em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 4. Não se admite como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão proferido em habeas corpus, uma vez que o remédio constitucional não guarda o mesmo objeto e a mesma extensão material almejados no recurso especial. Precedentes. 5.
Inexiste, na espécie, ilegalidade no procedimento dosimétrico. Os vetores da culpabilidade e das consequências do crime foram justificados em elementos concretos, devidamente extraídos dos autos. Além disso, a jurisprudência desta Corte vem advertindo que o julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora, ao fazê-lo, deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor, porquanto o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação concreta e adequada, além da proporcionalidade na exasperação da pena, o que foi observado no caso em tela.
6. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é descabido 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.142.170/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022.)

A especial reprovabilidade da conduta, caracterizada pela violência exercida contra a própria mãe idosa, pelo uso de arma branca, pela intensidade das ameaças e pelo contexto de terror instaurado, extrapola os elementos inerentes aos tipos penais e autoriza, de forma legítima, a exasperação da pena-base, não havendo falar em bis in idem ou violação aos princípios da proporcionalidade e da legalidade.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional para cada crime cometido pelo recorrente, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à vítima, a condenação decretada no Juízo
a quo
há de ser preservada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Walter Libânio de Sousa
, pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica (
art. 129, § 13° e art. 147, ambos do Código Penal Brasileiro)
com pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção para o crime de ameaça e 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto para o crime de lesão corporal, inicialmente de reclusão e depois de detenção, em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026